Tribunal: TJMT
Processo: 1018217-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018217-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (RECORRENTE), ANDRE PEREIRA FERRAZ - CPF: 021.253.291-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. PASSAGEIRO REACOMODADO EM VOO QUE RESULTOU NO ATRASO DE APROXIMADAMENTE DEZOITO HORAS PARA A CHEGADA EM SEU DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se restou demonstrado a existência do atraso do voo, que resultou na perda da conexão, aliado ao longo atraso para que o passageiro chegasse finalmente ao destino final após aproximadamente dezoito horas do horário previamente contratado, configura-se falha na prestação do serviço e gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

Reduz-se o valor da indenização se não foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018217-54.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

André Renato Robelo Rossignolo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,

§

julgo parcialmente procedente o pedido de condenação à indenização por danos materiais, devendo a reclamadaa restituir o valor de R$ 478,49 (quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso e correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.;

§

julgo parcialmente procedente o pedido de condenação à indenização por danos morais, o qual fixo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir desta data.
;”.

No presente caso, a parte autora alega que adquiriu um bilhete aéreo com saída de Jericoacoara/CE aconteceria às 16h30m do dia 24 de janeiro de 2024, com algumas conexões e chegada prevista em Cuiabá/MT às 01h45m do dia 25 de janeiro de 2024.

No entanto, o itinerário não ocorreu conforme contratado, pois diante de alguns atrasos nas conexões, houve a perda do voo com saída de Viracopos para Cuiabá. Tendo o passageiro que pernoitar em Belo Horizonte sem auxílio da cia aérea que o realocou no voo com saída as 14h30m do dia 25 de janeiro de 2024 de Belo Horizonte/MG com destino a Campinas/SP (Aeroporto de Viracopos) e com destino a Cuiabá/MT, às 19h05 de 25 de janeiro de 2024.

Em contrapartida a cia aérea aduz que a alteração no voo contratado foi aceita pelo passageiro 58 (cinquenta e oito) dias antes da viagem, conforme telas do seu sistema, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização a título de dano moral e material.

Em que pese as alegações recursais da cia aérea de que a alteração do voo ocorreu 58 (cinquenta) e oito dias antes da viagem contratada, o autor demonstrou que a alteração encaminhada pela ré de fato foi aceita, contudo, a chegada ao destino final seria no dia 25/01/2024 às 01h45min. Mas no decorrer da viagem houve a perda da conexão para o aeroporto de Viracopos/SP, o que ocasionou no atraso de aproximadamente dezoito horas para a chegada do autor ao seu destino final.

Portanto, não restando comprovado o aviso prévio da alteração do voo, ou a ocorrência de caso fortuito, o atraso que ocasionou a perda da conexão do voo originário do autor, aliado ao fato que fora reacomodado no voo do dia seguinte, chegando ao destino final com mais de 18 horas de atraso, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo consumidor

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque o cancelamento do voo lhe causou transtorno, sendo realocada em um voo para o dia seguinte, causando, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Assim, como o atraso para a chegada ao seu destino final foi de um dia após o contratado, o valor arbitrado na sentença, não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que para casos semelhantes por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorárias advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024